Tribunal: TCU
Processo: 002.008/2023-8
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: ANTONIO ANASTASIA
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2024-04-24
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
DENÚNCIA. Representação referente ao ato de gestão com códigoUasg 389253 (Objeto: 3)ConclusõesDiante do exposto, pede-se que esse órgão de controle tome providências urgentes em relação a:a)Criação de empregos em comissão sem previsão legal na autarquia: informação que pode ser obtida com a relação de comissionados e concursados, bem como com as resoluções que criaram os empregos em comissão (plano de cargos e salários juntado).b)impedir que esses comissionados, quando dispensados, ainda que sem justa causa, recebam verbas rescisórias (Súmula 70 do TRT3 e jurisprudência do TST no Ag-E-ARR-2350-23.2015.5.02.0076, Subseção I Especializada em Dissídios Individuais, Relatora Ministra Maria Cristina Irigoyen Peduzzi, DEJT 07/06/2019): informação que pode ser comprovada pedindo a relação de empregados dispensados acompanhada dos TRCTs (termos de rescisão de contrato de trabalho) e comprovantes de pagamento da multa de 40% do FGTS, aviso prévio, férias proporcionais e 13o proporcional;c)Existência de plano de carreira para comissionados: o plano de carreira e as tabelas salariais estão disponíveis no site do CRP-04 e são juntados. Assim, com a evolução salarial dos comissionados será possível verificar que eles progridem em uma carreira que não integram, pois não fizeram concurso públicos. O mesmo ocorre em relação aos funcionários efetivos que ocupam cargos comissionados de chefia, o que também é ilícito;d)Percepção parcelas não previstas em lei (jetons) ou de horas extras ou de banco de horas por comissionados: informação pode ser obtida por meio da análise dos contracheques dos comissionados e extrato de pagamento de jetons e horas extras;)

Inteiro teor:
Acórdão 792/2024-TCU-Plenário VISTOS e relacionados estes autos de denúncia contra o Conselho Regional de Psicologia da 4a Região (CRP-MG), diante da suposta ocorrência das seguintes práticas: criação de empregos em comissão sem previsão legal, pagamento de verbas rescisórias a empregados ocupantes de cargos em comissão quando dispensados sem justa causa, existência de plano de carreira para comissionados e pagamento de parcelas de remuneração não previstas em lei; Considerando o exame técnico empreendido pela Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal - AudPessoal após adoção de diligências ao CRP/MG, consubstanciado nas peças 15-17, das quais constam as seguintes conclusões: i) resta evidenciado que não existe no âmbito daquele conselho profissional o pagamento de parcelas de jetons e de horas extras para comissionados e que, nos últimos cinco anos, não houve desligamento de empregados em comissão e, portanto, não ocorreu o pagamento de verbas rescisórias a tais agentes públicos; ii) a entidade possui norma que "dispõe sobre o Plano de Cargos, Carreiras e Salários e a Norma de Pessoal para Cargos de Livre Provimento do Conselho Regional de Psicologia da 4a Região - Minas Gerais" (Resolução CRP04-MG 001/2021), disciplinando, dentro dos limites legais, as regras definidoras dos procedimentos para criação, extinção, remuneração, designação, contratação, substituição e dispensa de cargos de livre provimento (Anexo III da Resolução, peça 14, p. 57-63); iii) o quadro de empregados da entidade evidencia que o conselho possui 8 pessoas ocupando cargo em comissão de um total de 55 empregados, o que perfaz a proporção de 14,5%, abaixo, portanto, do total previsto de 10 cargos de livre provimento, conforme dispõe o item 8.1 do Anexo III da Resolução CRP04-MG 001/2021; iv) é oportuno e conveniente que o CRP/MG desenvolva e implante política de incentivos para que seus empregados com vínculo efetivo se disponham a ocupar cargos em comissão, para que a entidade tenha o mínimo estabelecido no seu normativo interno dos empregos em comissão preenchidos por ocupantes de emprego efetivo, em consonância com o Acórdão 341/2004-TCU-Plenário , relator Ministro Walton Alencar Rodrigues; e v) segundo a jurisprudência do TCU, a exemplo dos Acórdão 4575/2014-TCU-Primeira Câmara (relator Ministro-Substituto Weder de Oliveira) e 6.391/2023-TCU-1a Câmara (relator Ministro Jhonatan de Jesus), o empregado público contratado para exercício de cargo em comissão, de livre nomeação e exoneração, não tem direito às verbas rescisórias, mesmo que contratado sob o regime da CLT, uma vez que a contratação para cargo em comissão é considerada precária, sem garantias, e o cargo é de livre nomeação e exoneração, conforme o artigo 37, II, da Constituição Federal; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, com fundamento no art. 143, III, do Regimento Interno/TCU, em: a) conhecer da presente denúncia, por cumprir os requisitos de admissibilidade, nos termos dos artigos 234 e 235, do Regimento Interno do TCU e dos artigos 103, § 1o, e 106, da Resolução TCU 259/2014, para considerá-la parcialmente procedente; b) encaminhar, nos termos do art. 106, § 4o, inciso II, e § 6o, da Resolução-TCU 259/2014, cópias do presente Acórdão e da instrução à peça 15 ao Conselho Regional de Psicologia da 4a Região para que, com o acompanhamento do Conselho Federal de Psicologia, em face dos fatos narrados na denúncia, providencie os procedimentos pertinentes para: b.1) definir e normalizar, em consonância com a jurisprudência do TCU, e com a devida fundamentação legal, a questão do pagamento de verbas rescisórias aos seus empregados que ocupam cargos em comissão, quando do respectivo desligamento; b.2) desenvolver e implantar política de incentivos para que seus empregados com vínculo efetivo se disponham a ocupar cargos em comissão, com vistas a que a entidade tenha o mínimo estabelecido no seu normativo interno dos empregos em comissão preenchidos por ocupantes de emprego efetivo; c) alertar o Conselho Regional de Psicologia da 4a Região e o Conselho Federal de Psicologia de que: c.1) deverão promover o registro sintético das medidas tomadas em seus relatórios de gestão ou o encaminhamento dessas medidas à respectivas Unidades Apresentadoras de Contas (UAC), com o devido armazenamento em base de dados disponível ao TCU, dando cópia do expediente aos respectivos órgãos de controle interno, bem como de notificação à Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal) do TCU, no prazo de 60 dias, informando acerca das medidas adotadas pelas entidades, nos termos do art. 106, § 4o, inciso II, e § 6o, da Resolução-TCU 259/2014; c.2) os registros sintéticos das providências adotadas devem ser publicados na seção "Transparência e Prestação de Contas" do sítio oficial das Unidades Prestadoras de Contas (UPCs) ou Unidades Apresentadoras de Contas (UACs), sendo que tais registros devem ser encaminhados à Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal) do TCU, mediante o Sistema Conecta, conforme previsto no art. 9o, § 4o, da Instrução Normativa-TCU 84, de 2020, e no art. 7o, da Decisão Normativa-TCU 198/2022; d) comunicar a prolação do presente Acórdão ao Conselho Regional de Psicologia da 4a Região e à denunciante; e) informar o trâmite deste processo e a prolação do presente Acórdão à Unidade de Auditoria Especializada em Governança e Inovação (AudGovernança); f) levantar o sigilo que recai sobre as peças destes autos, à exceção daquelas que contenham informação pessoal da denunciante, nos termos dos arts. 104, § 1o, e 108, parágrafo único, da Resolução TCU 259/2014; e g) arquivar os presentes autos, nos termos do art. 169, II, do Regimento Interno/TCU. 1. Processo TC- Processo 002.008/2023-8 (DENÚNCIA) 1.1. Entidade: Conselho Regional de Psicologia da 4a Região (MG). 1.2. Relator: Ministro Antonio Anastasia. 1.3. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.4. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal). 1.5. Representação legal: não há. 1.6. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.